Tribunal: TJMT
Processo: 1019364-58.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019364-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 031.072.651-44 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), MARCELLI AUXILIADORA BORGES MORAES E SOUZA - CPF: 033.054.321-01 (APELANTE), J. A. D. M. V. G. - CPF: 068.442.231-02 (APELANTE), ELZIO DE MORAES E SOUZA - CPF: 209.118.661-91 (APELANTE), NOIZE APARECIDA PAULA BORGES - CPF: 293.226.691-87 (APELANTE), JANE MARCIA MORAES SOUZA - CPF: 109.091.921-20 (APELANTE), JUREMA APARECIDA MORAES SOUZA - CPF: 140.420.101-72 (APELANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. BLOQUEIO REMOTO E RECOLHIMENTO UNILATERAL. CLÁUSULA RESTRITIVA NÃO DESTACADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DO FORNECEDOR DESPROVIDO. RECURSO DOS CONSUMIDORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações cíveis interpostas, de um lado, por GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA e outros autores, e, de outro, pela empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a inexistência da cobrança de R$ 2.144,39, determinou a desvinculação do CPF do autor
Gleydson
, condenou a
empresa à restituição simples das diárias não usufruídas (R$ 1.643,17), ao reembolso de passagens (R$ 931,00) e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, valor distribuído entre os autores. Os autores apelaram pleiteando majoração dos danos morais, restituição em dobro, tutela recursal e majoração dos honorários. A empresa, por sua vez, alegou inexistência de falha e ilegalidade da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela locadora; (
ii
) verificar a validade e eficácia da cláusula contratual restritiva de circulação territorial; (
iii
) avaliar se é devida a restituição em dobro das diárias não usufruídas; (
iv
) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (v) examinar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A cláusula contratual que restringe a circulação do veículo a determinadas áreas, embora constante nas condições gerais, não foi destacada nem suficientemente informada ao consumidor, violando o dever de informação previsto no CDC (
arts
. 6º, III; 46; 54, §§ 3º e 4º).

A LOCALIZA RENT A CAR S/A não comprovou que disponibilizou ao autor, no momento da contratação, as condições gerais do contrato em formato claro, acessível e inequívoco, tampouco demonstrou a ciência efetiva sobre as limitações de uso do veículo.

O bloqueio remoto e recolhimento unilateral do veículo, sem prévio aviso e sem oferecer assistência aos passageiros — entre eles idosos e uma criança — caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A cobrança de R$ 2.144,39, a título de remoção do veículo, foi indevida, diante da ausência de infração contratual efetivamente comprovada, o que justifica a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

A restituição dos valores pagos pelas diárias não usufruídas deve ser realizada de forma simples, já que não se comprovou má-fé da empresa, apenas desinformação contratual, o que afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A situação vivenciada pelos autores extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando dano moral indenizável, especialmente em razão do abandono em estrada, da ausência de suporte e da negativação indevida do nome do autor
Gleydson
.

O valor fixado na sentença (R$ 20.000,00 no total) revelou-se aquém da gravidade dos fatos, sendo adequada a majoração para R$ 32.000,00, distribuídos em R$ 8.000,00 ao autor
Gleydson
e R$ 4.000,00 a cada um dos demais autores, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido de tutela provisória recursal encontra-se prejudicado, uma vez que a ré comprovou o cumprimento espontâneo da obrigação de retirada do nome do autor dos cadastros restritivos.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação permanecem adequados, considerando a baixa complexidade da causa e a duração reduzida do trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor deve informar de forma clara, destacada e acessível as cláusulas restritivas de direito nos contratos de consumo, sob pena de ineficácia.

A ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor sobre cláusula restritiva impede a cobrança de valores com base em sua violação.

A retirada unilateral de bem contratado, sem aviso prévio e sem prestação de assistência, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada má-fé ou conduta dolosa do fornecedor.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a condição das vítimas e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV; CC,
arts
. 113 e 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; 46; 54, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023; TJMG,
ApCiv
50192376920238130525, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 07/11/2024; TJMG,
ApCiv
00331854120118130540, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s de A pelação C ível interposto s por

GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA
E OUTROS
e
LOCALIZA RENT A CAR S/A
,
separadamente,
cont
ra
sentença proferida
pel
o

MM. Ju
iz
da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,

que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 2.144,39
e

determinar
que a ré desvincule a
dívida
do CPF
do autor

Gleydson
; condenar a LOCALIZA
a restituição do valor correspondente às diárias
do veículo
não usufruídas, deforma simples, no montante de R$ 1.643,17
, bem como ao reembolso das
despesas com transporte no valor de R$ 931,00 (novecentos e trinta e um reais)
; condenar a requerida
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais,
distribuídos em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para

Gleydson
e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos demais autores
.

Contra essa sentença, os autores
GLEYDSON ARRUDA
,
MARCELLI AUXILIADORA BORGES, J. A. D. M. V. G., ELZIO DE MORAES, NOIZE APARECIDA, JANE MARCIA
E
JUREMA APARECIDA
recorrem sustentando,
em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais
se
mostra irrisório diante da gravidade dos fatos e da situação de
hipervulnerabilidade
das vítimas, requerendo sua majoração para montante condizente com o sofrimento experimentado.

Requerem

o reconhecimento da má-fé da apelada e a consequente restituição em dobro dos valores pagos pelas diárias não usufruídas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
,
sob o argumento de
que a conduta da locadora caracteriz
ou
flagrante abuso.

Ainda, p
leiteiam

a concessão de tutela provisória recursal para determinar a imediata exclusão do nome do autor
Gleydson
dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, diante do reconhecimento judicial da inexistência da dívida.

Defendem a necessidade de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual máximo legal, de 20% sobre o valor atualizado da condenação, em razão da complexidade da causa, do trabalho desempenhado e do caráter pedagógico da decisão, a fim de desestimular práticas abusivas e reincidentes por parte da empresa ré.

Por sua vez, a apelante
LOCALIZA RENT A CAR S/A
afirma que
não houve qualquer falha na prestação do serviço, pois a apreensão e o bloqueio do veículo decorreram de descumprimento contratual por parte do locatário, que teria trafegado com o automóvel em zona de fronteira, conduta expressamente vedada pelas condições gerais do contrato.

Sustenta
a legalidade do bloqueio e da cobrança, afirmando

que a sentença desconsiderou o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e que as cláusulas pactuadas são válidas e eficazes, devendo ser respeitadas
.

Verbera
que não se configuraram os elementos necessários à caracterização do dano moral, pois os fatos descritos não ultrapassam o mero
dissabor cotidiano, inexistindo prova de abalo à honra, imagem ou dignidade dos autores.
Subsidiariamente, pleiteia a redução significativa da
indenização fixada em R$ 20.000,00
,
à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas aos
ID’s
321069447 e 321069452, oportunidade em que as partes rebateram os recursos contrapostos.

Preparo devidamente recolhido
pela LOCALIZA
RENT A CAR S/A

(ID
. 321069444
)
.
Os autores litigam sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, trata-se de
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta por
GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA, MARCELLI AUXILIADORA BORGES MORAES E SOUZA, J. A. D. M. V. G., ELZIO DE MORAES E SOUZA, NOIZE APARECIDA PAULA BORGES, JANE MARCIA MORAES SOUZA
e
JUREMA APARECIDA MORAES SOUZA

em face de
LOCALIZA RENT A CAR S
/
A
,

relatando que
após contratar
em
automóvel na modalidade de quilometragem livre para viagem familiar até Ponta Porã/MS — destino previamente informado e autorizado pela locadora —, o veículo foi bloqueado remotamente e recolhido pela empresa no dia seguinte, de forma unilateral e sem prévio aviso, deixando a família, composta por idosos e uma criança, abandonada em plena estrada e sem assistência.

Em decorrência do ocorrido, os autores tiveram de custear o retorno a Cuiabá, desembolsando R$ 931,00 em passagens, e não receberam a restituição das diárias não utilizadas, embora o valor integral de R$ 2.053,97 já estivesse pago. Sustentam, ainda, que a ré cobrou indevidamente R$ 2.144,39, sob a justificativa de “despesas de remoção do veículo”, e negativou o nome do
autor
Gleydson
nos cadastros de inadimplentes, mesmo após reclamação administrativa, sem jamais apresentar explicação plausível ou comprovar a existência de cláusula contratual que legitimasse a medida.

Por essas razões, pleitearam
a declaração de inexistência do débito de R$ 2.144,39, a condenação da ré à devolução em dobro do valor referente às diárias não usufruídas (R$ 3.286,32), ao reembolso das passagens (R$ 931,00) e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 40.000,00 para o primeiro autor e R$ 20.000,00 para cada um dos demais, totalizando R$ 160.000,00.

Após a devida instrução processual
, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
(...)
A controvérsia cinge-se a: (i) eventual falha na prestação do serviço de locação de veículo, (
ii
) responsabilidade pela inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, (
iii
) restituição dos valores pagos pelas diárias não usufruídas, (
iv
) reembolso das despesas com passagens rodoviárias e (v) indenização por danos morais.

A relação exposta em tela é de consumo, uma vez que a parte Requerente é destinatária final dos produtos e serviços oferecidos pela Requerida no mercado de consumo, de forma contínua e habitual, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios estatuídos na legislação consumerista.

Nesta senda, não se olvida a previsão legal da inversão do ônus probatório preconizada no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade precípua consiste em facilitar a defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente em juízo.

No caso dos autos, o Autor é manifestamente hipossuficiente técnica e economicamente em relação à Requerida. Além disso, suas alegações são verossímeis. Sendo assim, o ônus da prova deve ser invertido em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC e art. 357, III, do CPC).

In
casu
, verifica-se que, no dia 13/11/2024, o Requerente celebrou contrato de locação com a empresa Requerida, Localiza Rent a
Car
S/A, para utilização de veículo automotor com retirada e devolução previstas na cidade de Cuiabá/MT, tendo sido contratada a modalidade de quilometragem livre. Consta dos autos que o destino da viagem, qual seja, a
cidade de Ponta Porã/MS, foi previamente informado à locadora, que não apresentou qualquer ressalva quanto ao trajeto.

Entretanto, no dia 14/11/2024, a Requerida promoveu, de forma unilateral e sem aviso prévio, o bloqueio remoto do veículo enquanto o Requerente trafegava em estrada, próximo à região de fronteira, vindo posteriormente a recolhê-lo. Em seguida, passou a cobrar do Autor o montante de R$ 2.144,39 a título de despesas com remoção do automóvel, valor que foi lançado como débito em aberto, ensejando, inclusive, a inscrição do nome do Requerente em cadastros restritivos de crédito.

Analisando o documento atinente às "Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro" presente ao ID. 196244016, é possível verificar que na clausula 1.24 (uso inadequado do carro), item o, consta que o contratante não poderá “Circular com o carro fora do território nacional e/ou em zona de vigilância aduaneira”.

Nessa toada, em que pese as "Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro" possui cláusula que limite o direito do consumidor, em especial a cláusula de não poder circular a menos de 150 quilômetros de uma fronteira/região aduaneira com outros países, é de conhecimento geral que na hora da contratação o fornecedor condiciona o aceite ao conhecimento de cláusulas gerais, porém, no caso concreto, a Requerida não destacou expressamente ao consumidor as condições restritivas/limitativas.

Embora no contrato de ID. 196245404 conste em sua cláusula segunda que o cliente declara ter anuído às condições gerais do contrato, em nenhuma parte do instrumento destacou-se as cláusulas restritivas/limitativas, inexistindo qualquer comprovação de que o Demandante estava ciente ou que havia sido cientificado de que não poderia ficar a menos de 150 quilômetros de fronteira/região aduaneira com outros países, em violação ao artigo 54, §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o qual assim dispõe,in
verbis
:

(...)

Aliás, não se olvida que o Autor estava na cidade de Ponta Porã/MS, dentro, portanto, do território nacional, sendo que na referida cidade existe agência da parte ré, de modo que se mostra, no mínimo, contraditória a cláusula que limita a circulação do veículo locado a até 150 quilômetros da fronteira com outros países. Ainda, o artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal preceitua que "é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens", verificando-se, assim, que a aludida cláusula contratual viola, inclusive, dispositivo constitucional.

De mais a mais, a cláusula 1.24, item o, das "Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro" não deixa claro ao consumidor o que seria uma zona de vigilância aduaneira e sua abrangência, não restando comprovado que o Requerente tenha cruzado a fronteira ou que estava em zona de fiscalização aduaneira.

Frisa-se, por oportuno, que na celebração de contratos voltados à prestação do serviço, o fornecedor tem o dever de informar o consumidor acerca das cláusulas limitadoras existentes no instrumento a ser firmado, nos termos do artigo 46, do CDC, o qual preceitua que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

(...)

Acrescenta-se que os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, assim dispõem, respectivamente:

"Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração."

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Referidos artigos positivam o princípio da boa-fé objetiva, determinando que os contratantes estão sujeitos a uma regra de conduta de acordo com os padrões sociais de lisura, ética e lealdade, desconsiderando qualquer elemento psíquico ou estado pessoal para privilegiar a correção dos comportamentos de maneira objetiva e que os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé.

Uma das funções da boa-fé é a de limitadora do exercício dos direitos subjetivos, limitando a liberdade de atuação dos parceiros contratuais, a fim de se evitar o abuso, caracterizando como ilícitas certas condutas que não são esperadas pela sociedade. Com isso, cria deveres de conduta anexos aos contratos, inseridos de forma implícita. Deveres esses que são autônomos e independentes da vontade dos contraentes, construindo um regramento objetivo para o negócio.

Pode-se listar como anexos aos contratos os deveres de proteção, esclarecimento, lealdade e cooperação. O dever de proteção impõe as partes que, durante o contrato, façam o possível para evitar que sejam causados danos ao patrimônio ou às pessoas do parceiro contratual. O dever de informação obriga as partes a prestarem esclarecimentos mútuos sobre todos os aspectos da relação contratual, bem como possíveis efeitos e circunstâncias que possam advir do vínculo negocial, em todas em fases do contrato. O dever de lealdade obriga as partes a não praticarem condutas que possam vir a falsear o objetivo do negócio ou desequilibrar a
balança
prestacional
criada. Já o dever de cooperação obriga as partes a prestarem assistência umas
as
outras com relação ao objeto do contrato, antes, durante e após sua execução.

Nesta vereda, a cláusula restritiva/limitativa de não circulação a menos de 150 quilômetros de uma fronteira/região aduaneira com outros países não pode ser imposta ao Autor, sobretudo em decorrência da ausência de cláusula expressa neste sentido no contrato de ID. 196245403, de modo que a Requerida não logrou demonstrar, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ter procedido com o dever de informação, lealdade e cooperação, em nítida ofensa ao artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal, aos artigos 46 e 54, §§ 3º e 4º, ambos do diploma consumerista, e aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, sobretudo considerando a existência de uma agência da própria Demandada na referida localidade.

Uma vez caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, inexistindo, ainda, eventuais excludentes de responsabilidade dentre aquelas elencadas no § 3º, do mencionado dispositivo legal, resta a
analise
minuciosa dos pedidos pleiteados na exordial.

A cobrança de R$ 2.144,39, a título de custos de remoção do veículo, mostra-se indevida, haja vista a ausência de prova da violação contratual e da efetiva ciência do consumidor sobre eventual limitação de trajeto. Assim, há de se reconhecer a inexistência do débito e, por consequência, a ilegalidade da negativação imposta ao autor.

Quanto aos valores pagos pelas diárias não utilizadas, embora o autor tenha requerido a devolução em dobro, não há nos autos comprovação de má-fé ou cobrança indevida no sentido do art. 42, parágrafo único, do CDC, motivo pelo qual a devolução deve se dar na forma simples. Demonstrado que o veículo foi utilizado por apenas um dia, é cabível a restituição proporcional das diárias não usufruídas.

Também é cabível o reembolso das despesas com transporte de retorno a Cuiabá, devidamente comprovadas nos autos, no montante de R$ 931,00, valor que deve ser suportado pela ré como desdobramento da falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, a conduta da ré ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A remoção do veículo sem aviso, deixando o autor e seus familiares em situação de desamparo em estrada distante de seu domicílio, aliada à ausência de qualquer assistência por parte da locadora e à indevida negativação do nome do autor, configura ato ilícito gerador de abalo moral indenizável. A reparação é devida não apenas pela interrupção abrupta da viagem, mas também pela mácula indevida ao nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, patente o abalo psicológico em razão da humilhação de ter o carro retirado de sua posse por mera presunção, da Ré, de que iria praticar conduta ilícita pelo simples fato de se aproximar da fronteira, de modo que o consumidor ficou sem assistência a vários quilômetros de casa e, ainda, teve frustrada a expectativa da viagem, transtornos bem maiores do que o mero aborrecimento.

(...)

Resta, então, fixar o quantum.

O valor pleiteado pela parte requerente mostra-se excessivo e desproporcional em relação aos danos causados.

Importa, neste ponto, promover a necessária individualização dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelos autores, a fim de dimensionar com justiça e proporcionalidade a reparação devida.

Como já supracitado, os autores, integrantes de um mesmo grupo familiar em viagem de lazer, foram subitamente deixados à própria sorte, tendo que lidar não apenas com o constrangimento e frustração do deslocamento abruptamente interrompido, mas também com o risco à integridade física de seus membros, incluindo criança e pessoas idosas. Todos experimentaram desconforto, angústia e desamparo diante da ausência de suporte da requerida, sendo compelidos a retornar por transporte coletivo, em condições distintas daquelas originalmente contratadas.

Contudo, o autor
Gleydson
Arruda Vilela Garcia sofreu consequências ainda mais gravosas. Foi ele quem celebrou o contrato com a requerida, assumindo pessoalmente as responsabilidades contratuais e financeiras, arcando com todos os valores da locação. Seu nome foi indevidamente negativado nos cadastros restritivos de crédito em razão de cobrança abusiva, promovida mesmo após reclamação formal perante o PROCON. Tal negativação, além de injusta, causou-lhe abalo moral autônomo e direto, extrapolando os transtornos suportados pelos demais autores, por atingir sua imagem e reputação no meio social e creditício, com possíveis reflexos em sua vida econômica e profissional.

Por essas razões, impõe-se o arbitramento de valor superior para o autor
Gleydson
, cuja condição de contratante, pagador e negativado o expôs a maiores danos. Ainda que não se pretenda hierarquizar sofrimentos, é essencial reconhecer que a extensão do abalo sofrido por ele exige reparação diferenciada.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observando-se o caráter pedagógico e compensatório da indenização por danos morais, fixo o valor global da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos quais R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão
ser destinados ao autor
Gleydson
Arruda Vilela Garcia e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos demais autores.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

i)DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.144,39 e, consequentemente, determino que a ré desvincule a
divida
do CPF da autora, devendo ser oficiado o órgão competente, para que realize a baixa imediata dos cadastros de proteção ao crédito;

ii
)CONDENAR a requerida a restituição do valor correspondente às diárias não usufruídas, deforma simples, no montante de R$ 1.643,17, valor este a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação;

iii
)CONDENAR a requerida ao reembolso das despesas com transporte no valor de R$ 931,00 (novecentos e trinta e um reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação;

iv
)CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, dos quais R$ 8.000,00 (oito mil reais) serão destinados exclusivamente ao autor
Gleydson
Arruda Vilela Garcia, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos demais autores, com correção monetária pelo IPCA a partir da presente sentença e juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso.

v) Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os § § 2º e 8º. do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
”

Pois bem.

Inicialmente,
não há dúvidas de que são aplicávei
s à relação jurídica em questão
as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do
referido dispositivo.

Com efeito
,
é pacífico que o Código de Defesa do Consumidor não proíbe a inserção de cláusulas limitativas de direito nos contratos de consumo, exigindo, contudo, que
tais disposições sejam redigidas
de forma clara e precisa
, de modo a evitar ambiguidades interpretativas, sob pena de
violação
ao princípio da informação, consagrado no art. 6º, inciso III, da referida legislação.

Assim, desde que não afrontem o ordenamento jurídico, cláusulas restritivas — como aquelas comumente encontradas em contratos de seguro ou de locação de veículos — são admitidas, possibilitando à locadora, em casos de
descumprimento
contratual
ou uso inadequado do carro,

a rescisão contratual e cobrança de eventuais encargos.

Todavia, no caso em comento, a LOCALIZA RENT A CAR S/A não se desincumbiu de demostrar que os autores realmente infringiram o contrato, tampouco que fora atendido o direito de informação previsto no código consumerista.

Isso porque, e
m contestação,
a
ré trouxe cópia das
Condições Gerais
d
o Contrato
d
e Aluguel
d
e Carros
(
ID. 321069403
)
, cópia do Contrato de Aluguel assinado pelo autor
Gleydson
(ID. 321069408), o
demonstrativo da cobrança do
s
valor
es
de R$

2
.144,39

e R$

2.053,97
emitido por ela
, bem como os documentos pessoais do autor.

Não há, contudo, prova de que a requerida tenha efetivamente disponibilizado ao autor as condições gerais do contrato no momento da locação. Ainda que tais informações estivessem acessíveis em formato digital, competia à empresa demonstrar que as forneceu de modo claro e direto, como, por exemplo, mediante o envio de cópia ao
e-mail
do consumidor ou de
link
para consulta via mensagem de texto, o que não se verificou nos autos.

No caso, observa-se que o autor recebeu apenas a cópia do contrato de aluguel, que contém informações resumidas sobre a contratação, sem a íntegra das cláusulas e restrições aplicáveis. A única referência às condições gerais
se
encontra na
c
láusula
s
egunda
do
Contrato de Aluguel
, redigida em letras diminutas e sem qualquer destaque, limitando-se a afirmar que “
o cliente declara ter tomado conhecimento prévio e anuído às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:
https://www.localiza.com/Contratos/brasil/
pt
/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro
”.

Não obstante, observa-se que, para ter acesso ao conteúdo das condições gerais, o consumidor precisa
ria
digitar manualmente, em navegador de internet, todo o extenso endereço eletrônico indicado na
c
láusula
s
egunda, o que, por si só, constitui obstáculo ao pleno acesso à informação.

Ainda que se admitisse a superação de todas essas barreiras — cláusula genérica localizada no rodapé, redigida em letras diminutas, sem qualquer advertência sobre as limitações de direitos e com forma de acesso dificultada —, verifica-se que,
conforme bem afirmado pelo Magistrado de origem,
mesmo no texto integral das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, a definição de “
zona de vigilância aduaneira
” é imprecisa e carece de clareza suficiente para orientar o consumidor.

Na cláusula 1.24, no tópico “Uso Inadequado do Carro”, consta que seria inadequado o uso do veículo
“
fora do território nacional e/ou em zona de vigilância aduaneira
”
(item “o”), sem, contudo, restar definido o significado do termo “zona de vigilância aduaneira”.

Portanto, diante do evidente descumprimento do dever de informação por parte da
empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A
, impõe-se
a
manutenção da sentença no ponto em que reconheceu
a inexigibilidade da cobrança originada da retomada indevida do veículo
, uma vez que o consumidor não foi devidamente esclarecido acerca das restrições contratuais que teriam embasado a conduta da empresa
,
bem como
tampouco restou comprovado nos autos que os autores cruzaram a fronteira.

Assim, de rigor
a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes às despesas de remoção do veículo, sendo devida
também
a restituição ao autor dos valores correspondentes às diárias não usufruídas
.

Por sua vez, no tocante ao requerimento dos autos no sentido de
reconhecimento da má-fé da
empresa
e a consequente restituição em
dobro dos valores pagos pelas diárias não usufruídas,
entendo
que

tal
restituição
deve ser
mantida
na
forma simples, porquanto não restou comprovada a ocorrência de fraude ou
violação à boa-fé objetiva
por parte da
empresa
, mas apenas a existência de cláusulas contratuais obscuras e de difícil compreensão, que impediram o consumidor de compreender adequadamente
os termos
da contratação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - SEGURO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Considerando as peculiaridades do caso concreto e conforme entendimento deste
Eg
. TJMG, serão considerados abusivos os juros remuneratórios fixados em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as mesmas operações e períodos. O STJ fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguro por ela indicada." (tema 927).
Os valores cobrados indevidamente decorrem de expressa previsão contratual, de forma que se impõe a restituição simples, porquanto não verificada a violação da boa-fé objetiva.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50192376920238130525, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2024)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR No contrato de arrendamento mercantil, não há concessão de crédito ao consumidor, mas sim o pagamento pela locação do bem, inexistindo incidência de juros remuneratórios e capitalização de juros. A comissão de permanência só é válida se não for cumulada com juros moratórios e multa contratual, nos termos das Súmulas 30, 294 e 472 do STJ. No caso, a cobrança foi realizada de forma indevida, justificando sua nulidade.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois os valores cobrados
decorreram de expressa previsão contratual, afastando-se a má-fé da instituição financeira
(...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 00331854120118130540, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/04/2025)
(
g.n
.)

Em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, ambas as partes pleiteiam a modificação.

Com efeito,
n
o que se refere à quantificação dos danos morais
, importa ressaltar que, p
ara o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

A
indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor moderado e proporcional, de forma a conciliar as duas finalidades essenciais da condenação: de um lado, compensar os transtornos e aborrecimentos efetivamente suportados pela vítima; de outro, coibir a reiteração de condutas semelhantes pela prestadora de serviços, observadas as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, contudo, o valor fixado pelo juízo
a quo

se
mostra aquém das peculiaridades do caso concreto, pois deixou de considerar circunstâncias relevantes, como o fato de que no veículo se encontravam uma pessoa idosa e uma criança, o que intensifica o sofrimento e o abalo psicológico experimentado pelos autores, além de o nome do autor
Gleydson
ter permanecido negativado durante todo o trâmite processual, situação que extrapola o mero dissabor.

Diante desse contexto, entendo adequada a
manutenção
da indenização por danos morais no valor de R$
8
.000,00 para o autor
Gleydson
Arruda Vilela Garcia e
a

majoração do valor para
R$
4
.000,00
a
cada um dos
demais autores, quantias que se mostram suficientes para compensar o dano sofrido e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se que o montante pretendido pelos requerentes
(R$

10.000,00 para cada um)
se
revela
demasiadamente
excessivo, não havendo circunstância excepcional que justifique a elevação do valor a patamar tão elevado, motivo pelo qual o arbitramento ora proposto
se mostra
justo, equilibrado e consentâneo com as peculiaridades da causa.

No tocante ao pleito de concessão de tutela provisória recursal para determinar a imediata exclusão do nome do autor
Gleydson
dos cadastros de inadimplentes,
para além de

tal requerimento

formulado nas próprias razões de apelação
se revelar inadequado, uma vez que
deveria ter

sido
formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria,
nos termos do
art. 1
.
012, §§ 1º, III e §

3
º
, I e II
, do CPC,
verifica-se que o
pedido
está

prejudicado,
uma vez que a própria empresa Localiza Rent a
Car
S/A comprovou nos autos o cumprimento integral da obrigação imposta na sentença, demonstrando a efetiva retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

Por fim, em relação
ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, não há motivo para alteração do percentual fixado na origem, uma vez que se tratou de demanda sem maiores complexidades, cujo trâmite processual perdurou por menos de um ano e não exigiu a produção de outras provas além daquelas documentais já acostadas aos autos.

Nessas condições, o percentual de
10% sobre o valor da condenação,
fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se adequado, proporcional ao trabalho desenvolvido e em conformidade com o disposto no art. 85, §

2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GLEYDSON ARRUDA VILELA
GARCIA
e os outros autores, para majorar os danos morais ao patamar
de R$
32.000,00
(
trinta e dois mil
reais),
distribuídos em
R$
8.000,00
(
oito
mil reais)
para

Gleydson
e R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
para cada um dos demais autores.

Estando desprovido o recurso da LOCALIZA RENT A CAR S/A, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025